Tribunal: STF
Processo: ARE 1590773
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. Artigos 33, caput; e 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006, na forma do art. 69, caput, do Código Penal; e art. 1º, inciso I, e § 4º, da Lei 9.613/1998. Revisão criminal. 

    I. Caso em exame:

    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.

    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do do tribunal estadual que julgou improcedente revisão criminal ajuizada pelo ora agravante. 

    II. Questão em discussão:

    3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. 

    III. Razão de decidir:

    4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal.

    5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF.

    6. Incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral, bem como das Súmulas 282 e 356/STF.

    7. Alegação de ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que se rejeita.

    8. Precedentes.

    IV. Dispositivo:

    9. Agravo regimental não provido.